Tribunal: TJPA
Processo: 0000600-72.2010.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000600-72.2010.8.14.0012

APELANTE: SELMA DAS MERCES COSTA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade e condenou a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de em 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. A ausência de provas nos autos, e o relato da autora, se mostram suficientes para afastar a possibilidade do correspondente reconhecimento de direito e o conveniente pagamento. Assim, deve ser mantida a sentença proferida;

3. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SELMA DAS MERCES COSTA MORAES
(Id. 17243091) contra
sentença
(Id. 17243088) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Cametá que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do MUNICÍPIO DE CAMETA,
julgou improcedente
a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante alega exposição a insalubridade no desempenho de suas atividades laborais, sem utilização de equipamentos de proteção adequada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal e postulando a manutenção da sentença (Id. 17243092).

Recebi o feito por distribuição.

O Ministério Público opinou por não intervir (Id. 17243086).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade pelo prazo legal devido à concessão da assistência judiciária.”

Consta da inicial que a autora trabalha na função de manipuladora de alimentos de escola localizada no município réu, manuseando em virtude do exercício da função, panelas em altas temperaturas junto a compartimentos sem nenhuma ventilação, alegando ambiente de extrema nocividade a saúde. Sendo ainda, obrigada, cumulativamente com sua função, efetuar a limpeza da escola de ensino da Reclamada, lavando banheiro, salas de aulas, inclusive, na rede de esgoto, exposto perenemente a agentes químicos, motivo pelo qual pleiteia o direito ao adicional de insalubridade.

A sentença julgou improcedente a pretensão ante a ausência da produção de prova hábil, onde não comprovou o acúmulo de função, e nem ambiente insalubre, além de considerar o relato da própria autora, no qual relatou utilizar de equipamentos necessários para desenvolver suas funções, sendo o usa de touca e luva como medida de proteção, e que o local possui ventilador de teto, desta forma, não ficando caracterizado, ainda que minimante, a alegação de exposição à insalubridade.

Examino.

Do Termo de Audiência (Id 17243067), transcrevo o que consta acerca do depoimento da autora:

“A seguir o MM. Juiz passou a ouvir parte requerente, já qualificada nos autos. Às perguntas do MM. Juiz, respondeu: que passou no concurso público em 2002 para o cargo de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, indo trabalhar na Escola Valda Valente, no turno da manhã, das 6h às 11h
; que usa equipamentos de proteção como touca e luva; que a copa tem fogão industrial, ventilador de teto, freezer; que além de manipular alimentos, muitas vezes ajuda o pessoal de serviços gerais, em conformidade com o acordo estabelecido entre ambas; que quando trabalha de serviços gerais não usa luvas, apesar de a escola ter esse material, pois muitas vezes o uso da mesma incomoda; que o ambiente da escola não é encharcado
. Dada a palavra à Advogada da Requerente, esta nada perguntou. Nada mais foi perguntado. A Requerente não apresentou testemunha.” (grifo nosso).

Não observo dos autos provas capazes de caracterizar a pretensão deduzida em juízo. Assim, entendo que o depoimento da requerente se contradiz aos argumentos do pedido inicial, aplicando neste contexto, o que prevê o
Cáput
do Art 391 do Código de Processo Civil, com o seguinte texto
: “
Art
.
391.
A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes.”

Por este motivo deve ser mantida a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter, sob fundamento diverso, a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024